Tribunal: TCU
Processo: 017.166/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8748/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.166/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alice Donatilia de Paiva Suckert (XXX.179.098-XX); Diomar Alkmin Ribeiro Pereira (XXX.921.596-XX); Ilinete Dias Pedra (XXX.462.028-XX); Jessica Diolina Magalhaes Moreira (XXX.458.536-XX); Orliane Maciel Guimaraes Voltolini (XXX.987.828-XX); Orlieney Guimaraes Faciroli (XXX.811.548-XX); Orliete Maciel Guimaraes Faleiros (XXX.229.168-XX); Orliney Maciel Guimaraes (XXX.891.178-XX); Orlineya Maciel Guimaraes (XXX.548.038-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.